Tribunal: TJDFT
Processo: 0701070-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701070-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RUBENS BRANDAO DE SOUSA, AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por RUBENS BRANDÃO DE SOUSA contra decisão prolatada pela Vara de Execuções Penais, que, nos autos da execução penal no 0030888-86.2010.8.07.0015 (movimentação 177.1 dos autos de origem), não acolheu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes versados nas cartas de guia no 003379-15.2012.8.07.0015, 0004372-58.2012.8.07.0015 e 0030888-86.2010.8.07.0015 (1a série) e entre os crimes versados nas cartas de guia no 0028021-81.2014.8.07.0015, 0006404-36.2012.8.07.0015 e 0010169-10.2015.8.07.0015 (2a série). Conforme leitura atenta das razões recursais (ID 42774930, páginas 3-11), verifica-se que a decisão agravada foi prolatada em 07/02/2022 (ID 42774939, páginas 4-5). Outrossim, a partir da certidão de ID 42802623, constata-se que a decisão agravada foi objeto do Agravo em Execução Penal no 0704772-27.2022.8.07.0000, também interposto pelo apenado, cujas razões recursais são idênticas as que acompanham os presentes autos. O referido recurso, distribuído ao Desembargador Carlos Pires Soares Neto, já julgado por esta 1a Turma Criminal, em 28/04/2022, conforme ementa abaixo destacada: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA MISTA. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no art. 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas. 2. Se ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas, não há que se falar em continuidade delitiva, e sim em reiteração criminosa. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1416238, 07047722720228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator